Tribunal: TJBA
Processo: 8058044-21.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8058044-21.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PRADO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000958-36.2022.8.05.0203 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: RAFAEL DOS REIS MUNIZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRADO PROCURADOR: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PRAZO DE TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL. NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA E/OU LETARGIA DO JUÍZO IMPETRADO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao Julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, patente que a apontada Autoridade coatora busca o avanço contínuo do feito e que o tempo para iniciar a instrução processual não é exorbitante ao ponto de justificar o relaxamento da prisão, quando analisado sob o manto da razoabilidade e cômputo global do tempo de tramitação do processo. A prisão preventiva decretada contra o paciente se apresenta fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, principalmente em razão do paciente ter sido preso em local diverso ao distrito de culpa e responder a outros processos, evidenciado o risco de reiteração delitiva. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, quando evidente a renovação do ato constritivo, a sua expressa imprescindibilidade e a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da prisão provisória no caso concreto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8058044-21.2024.8.05.0000, da comarca de Prado, em que figura como Paciente Rafael dos Reis Muniz e impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8058044-21.2024.8.05.0000)